Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701154-12.2020.8.07.0011 RECORRENTE: HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BENEDITO BASTOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. TERRACAP. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DO ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A pretensão de ressarcimento das benfeitorias e edificações erigidas em lote adquirido em licitação realizada pela Terracap se fundamenta no enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é o trienal previsto no artigo 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. 2. A pretensão de ressarcimento das benfeitorias perante o adquirente do lote surge com o registro da escritura pública de compra e venda, momento em que se consolida a propriedade sobre o bem adquirido em licitação. 3. Na hipótese, o enriquecimento ilícito do adquirente se deu quando adquiriu lote da Terracap ciente de que o preço não abrangia as edificações. 4. A ausência de intimação das partes acerca da avaliação das benfeitorias e a falta de homologação do laudo impede o imediato julgamento da causa. 5. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 189 do Código Civil, asseverando que se operou a prescrição. Afirma que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que se tem ciência inequívoca do dano causado, logo, na hipótese em comento, ocorreu no momento da rescisão contratual com a TERRACAP, não podendo tal marco ser prorrogado no tempo por nova aquisição do imóvel, gerando evidente insegurança jurídica. Argumenta que muito antes da aquisição do imóvel, a parte contrária já tinha ciência da suposta violação ao seu direito de indenização por benfeitorias. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANA CAROLINA SADECK SOARES RODRIGUES SANDERS DAMASCENO, OAB/DF 52.684, e LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA, OAB/DF 56.644 (ID. 27328396 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco merece subir o apelo especial lastreado em suposta violação ao artigo 189 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, ausente relação jurídica entre as partes quando da rescisão do contrato celebrado entre o Apelante e a Terracap, este fato não deve ser considerado como início da contagem do prazo prescricional, porquanto a pretensão de ressarcimento em relação ao Apelado somente surgiu quando este adquiriu o imóvel por meio de procedimento licitatório. Na hipótese, a escritura de compra e venda do imóvel celebrada entre o Apelado e a Terracap foi registrada na data 30.8.2019 (Id. 20791565 - pág. 1) e a presente ação foi proposta em 24.4.2020, portanto, dentro do prazo prescricional trienal” (ID. 21784474 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam realizadas em nome dos advogados ANA CAROLINA SADECK SOARES RODRIGUES SANDERS DAMASCENO, OAB/DF 52.684, e LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA, OAB/DF 56.644 (ID. 27328396 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016